Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736111-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO BATISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido contra JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelas agravantes e a expedição de ofícios a instituições para pesquisa de bens do executado. Em suas razões (ID 75574111), alegam que: 1) não têm condições de arcar com os custos do processo; 2) passam por dificuldades financeiras; 3) a execução objetiva o recebimento de R$ 162.961,61; 4) todas as pesquisas de bens foram infrutíferas; 5) o crédito permanece inadimplido há longo tempo; 6) requereram e obtiveram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora; 7) mesmo com o redirecionamento da execução para o sócio, não localizaram bens do devedor; 8) a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG e PREVJUD é cabível; 9) o dever de cooperação é aplicável a todas as partes do processo; 10) o juiz deve adotar uma postura ativa; 11) o art. 139, IV, do Código de Processo Civil permite a adoção de medidas atípicas para satisfação da obrigação; 12) o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação; 13) o comportamento do executado se revela dissimulado e atentatório à dignidade da justiça; 14) demonstraram o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a expedição dos ofícios. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade (ID 75636165). Preparo recolhido (ID 76028578). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Na hipótese, o conteúdo da decisão agravada é negativo; houve indeferimento de pedidos de pesquisa de ativos financeiros. Assim, a tutela de urgência pretendida pelos agravantes, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Os agravantes não apresentaram qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não deferidas de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator